Tribunal: TJDFT
Processo: 0726301-39.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0726301-39.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALOR GESTAO DE ATIVOS, COBRANCAS E SERVICOS LTDA AGRAVADO: FERNANDO LUIZ DA SILVA D E S P A C H O Compulsando os autos, verifica-se que os pedidos de bloqueio do automóvel, via Renajud, e o de anotação de restrição de transferência não foram objeto de debate na decisão judicial agravada, em razão de não terem sido formulados ao Juízo a quo. Isso pode, em tese, inviabilizar sua avaliação, sob pena de se praticar supressão de instância. Assim, intime-se a agravante para, querendo, manifestar-se sobre o conhecimento de tais pedidos, a teor do que consta nos arts. 10 e 932, parágrafo único, ambos do mesmo Código. Publique-se. Brasília, DF, em 24 de agosto de 2021 02:17:24. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator